Tribunal: TJBA
Processo: 0002959-74.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002959-74.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RONNIE WANDERSON AGUIAR

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, § 2º, II, III E VI, CP.
ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO.

APELO
CONHECIDO E
PROVI
DO
.

I.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença exarada pel
o
Ju
iz
presidente do e. Tribunal do Júri
da Comarca de Paulo Afonso/BA
, com lastro na decisão emanada do Conselho de Sentença, que absolveu
Ronnie Wanderson Aguiar
de ter incidido na pena prevista no
121, §2º, incisos
II, III e VI
, do Código Penal Brasileiro.

II.
Irresignad
o
com o édito
absolutório
,
o Ministério Público sustentou nulidade do júri, sob a alegação de que a decisão do conselho de sentença

seria
contrário a prova dos autos.

II.
É cediço que, somente em caso de total desencontro, entre a prova dos autos e a decisão dos jurados, pode-se anular o julgamento popular, com base no art. 593, III,
d
, do CPP, ou seja, se houver o mínimo lastro probatório a amparar a decisão do júri, não se proclama qualquer nulidade, devendo-se preservar a soberania dos veredictos.

I
I
I.
Perlustrando os autos em apreço, conclui-se que,
in casu,
apresentadas as teses do órgão acusador e da defesa, optaram os jurados
pela resposta afirmativa ao segundo quesito formulado, imputando a autoria dos ferimentos descritos no laudo cadavérico, que causaram a morte da vítima, ao Apelado,
e,
em seguida, quando indagados se absolveriam o acusado, a resposta foi afirmativa (Id 144126325 – Ação Penal nº 0002959-74.2019.8.05.0191 – PJE 1º Grau).

I
V.
Na hipótese dos autos, não se discute a
materialidade
d
a conduta perpetrada
.
As lesões foram comprovadas pelo laudo de exame
necroscópico
, acostado
ao Id 36005361
, no qual consta a evidência de
a vítima faleceu no curso de tratamento de grande queimadura.

V.
E
m determinadas situações
a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é preciso obtemperar o princípio da soberania dos veredictos,
destacando,
em situação análoga,
que
“
a
absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição.
(...)
(HC n. 313.251/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 27/3/2018.)

VI.
D
iante das provas
colhidas na instrução
,
percebe-se que
a decisão dos jurados
é
contrária à prova dos autos,
pois
o termo de defesa
revela
que a linha desenvolvida pelo Defensoria Pública pautou-se, exclusivamente, na negativa de autoria,
não acrescentando qualquer outra tese que pudesse ser objeto de avaliação pelos jurados e fosse capaz de conduzir a sua absolvição, após efetuado o reconhecimento da autoria pelo Conselho de Sentença
(Id 144126314 – Ação Penal nº 0002959-74.2019.8.05.0191 – PJE 1º Grau).

PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO DO APELO.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CRIME Nº
0002959-74.2019.8.05.0191
, em que são partes, como
A
pelante,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e, como
A
pelado, o
RONNIE WANDERSON AGUIAR
,
a
cordam os
D
esembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, à unanimidade, em
voto
CONHECER
o recurso e
DAR
PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de
2023.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA